Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. VALORES QUE DESTOAM SIGNIFICATIVAMENTE DOS GASTOS MÉDIOS DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Há falha no serviço da instituição financeira que age com desídia quanto à verificação da procedência de transações sequenciais que destoam consideravelmente do padrão de consumo do correntista, além de possibilitar transações após o bloqueio da senha.
2. Reconhecida a culpa concorrente através da imprescindível contribuição por parte do consumidor na realização da fraude bancária, não há que se falar em danos extrapatrimoniais indenizáveis.
3. Negou-se provimento aos apelos.